Tribunal: STF
Processo: RMS 25902
Classe: RMS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA
Recurso Ordinário. Mandado de Segurança. Servidor
   Público. Anistia. Leis nºs 8.878/94 e 9.784/99. Prestação
   jurisdicional.
1. O tema concernente à ilegalidade do ato coator,
   tendo em vista que a impetrante teria apresentado toda a
   documentação exigida para o processamento do pedido de anistia,
   não foi examinado no acórdão recorrido, mesmo após a oposição dos
   embargos declaratórios. A questão foi trazida na inicial do
   mandado de segurança (fl. 8), caracterizada a negativa de
   prestação jurisdicional. A apontada ilegalidade, que resultou na
   retirada da principal fonte de sustento da impetrante, merece
   minucioso exame, ressaltando-se, ainda, a necessária prudência
   decorrente dos princípios da segurança jurídica e do direito
   adquirido ventilados no Parecer do Ministério Público Federal.
2. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.